Tribunal: TJSP
Processo: 2294254-44.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Franca – Resolução n. 506, de 25 de novembro de 2016, da Câmara Municipal de Franca – Previsão de "declarada aberta a sessão, o Presidente proferirá as seguintes palavras 'sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos'", além de "A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a Mesa, à disposição de quem dela

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Franca – Resolução n. 506, de 25 de novembro de 2016, da Câmara Municipal de Franca – Previsão de "declarada aberta a sessão, o Presidente proferirá as seguintes palavras 'sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos'", além de "A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a Mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso." – Violação à laicidade estatal – Ofensa ao direito fundamental à liberdade de religião, princípio da isonomia, finalidade e interesse público – Contrariedade aos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como dos artigos 5o, VI e 19, I da Constituição Federal – Ação julgada procedente.